Tribunal: TJSP
Processo: 1033213-73.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. Ausência de prova de existência da dívida. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. necessária redistribuição dos encargos de

Ementa:
Demanda declaratória de inexigibilidade de dívida, com pedido cumulado de indenização de dano moral. Sentença de improcedência. Decisão alterada em parte, à luz dos elementos dos autos. Ausência de prova de existência da dívida. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. ENTENDIMENTO CONSAGRADO NA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. Recurso provido em parte, com observação.